Tribunal: TJES
Processo: 5019536-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019536-71.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FARLEY TAVARES DE SOUZA

RECORRIDO: NEXUS PAY LTDA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019536-71.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FARLEY TAVARES DE SOUZA

RECORRIDO:
NEXUS PAY LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR PAGO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado
pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que o produto adquirido pelo consumidor não lhe foi entregue, sendo inequívoca a responsabilidade do Recorrido quanto à falha em questão, tratando-se de transação realizada em seu
marketplace
.

(3). No que se refere aos danos morais, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante o Recorrido (caracterizando, no ponto, grave perda de tempo útil, bem como deflagrados transtornos decorrentes da demora e dificuldade na obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada – ultimada apenas após o ajuizamento da presente demanda), merecendo o Recorrente, por isso, adequada reparação.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
CONDENANDO
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais,
ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95)
.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)